Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-18.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001027-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (ADVOGADO), NIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 650.552.841-53 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE FELIZ NATAL - MT (IMPETRADO), JOELTON DA SILVA MOREIRA - CPF: 018.119.871-17 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 344.603.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (VÍTIMA), ROBERTA MARQUES FERREIRA - CPF: 093.764.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCILIA GOMES DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 864.443.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES - CPF: 389.444.305-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
E, NO QUE ADMITIDO, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO VIOLENTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE DE ARMA DE FOGO –
1.
PRELIMINAR:
REITERAÇÃO DE PARTE DAS CAUSAS DE PEDIR E DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E JULGADAS PELO COLEGIADO – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA –
2.

MÉRITO:
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTÉRIO – FEITO COMPLEXO, COM PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3. EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
, SEM EXAME DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDO, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar
:
Inexistindo fatos novos, não se admite a impetração de
habeas corpus
para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recursos manejados anteriormente, sob pena de ofensa à coisa julgada, como na hipótese versada quanto
às teses de ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP), violação ao princípio da presunção da inocência e suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP
, a exigir a extinção parcial da ordem, sem exame do mérito.

2.

Mérito:
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; valendo destacar, ainda, que os lapsos temporais previstos na legislação criminal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o alegado excesso à luz do princípio da razoabilidade, considerando as vicissitudes do caso concreto, que permitem eventuais dilações sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo, mormente na hipótese em que se trata de feito complexo e com pluralidades de denunciados.

Ademais, há de se ressaltar que a instrução criminal já foi encerrada, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.º 52 da Súmula do STJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. JOELTON DA SILVA MOREIRA

PACIENTE:

NIVALDO DIAS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT,
que
decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, sua prisão preventiva
nos autos da ação penal n.º 1000336-50.2022.811.0093 (PJe), em que denunciado pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada, esbulho possessório violento, receptação qualificada, uso de documento falso e posse de arma de fogo.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração,
ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
sustenta a tese de
excesso
de
prazo
na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento ao cárcere perdura desde o dia
06/10/2022
e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
não houve o encerramento da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia 25/01/2022,
fato esse que, segundo o causídico,
ofende o princípio constitucional da razoável duração do processo
, mormente na hipótese em que “
não há data para continuar a audiência tendo em vista a comarca se encontrar sem juiz”
(sic).

De outro lado, aponta a
carência de fundamentação idônea

da decisão segregatícia e a

ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
sob o viés de que há severas dúvidas quanto a dinâmica dos fatos imputados ao paciente; ressaltando, ainda, que não há nos autos de origem qualquer elemento idôneo que evidencie que a liberdade do paciente representa risco para a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal, ou para a aplicação da lei penal.

Nessa ordem de ideias, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva,
para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sendo, portanto,

de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais premissas, vindica a concessão
in limine

da ordem, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja relaxada/revogada, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a concessão definitiva do
writ
, revogando-se a segregação cautelar ora experimentada.

A exordial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 155901180 ao ID 155901188.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Desembargador Pedro Sakamoto, por entender que a hipótese não comportava análise durante o expediente extraordinário, determinou a redistribuição do feito na forma regimental (ID
155914673
).

Assim, após o encerramento do regime de plantão, os autos foram distribuídos à minha Relatoria em decorrência de prevenção gerada pelos
Habeas Corpus
n.º
1020808-60.2022.8.11.0000
e nº
1026292-
56. 2022.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID 156276652); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 157110194.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 158338173).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De antemão, registro que anteriormente ao presente feito, foi distribuído à minha relatoria, em favor do
mesmo paciente
e tratando dos
mesmos fatos,
o
Habeas Corpus
n.º
1020808-60.2022.8.11.0000
, devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal.

No referido remédio heroico, a i. defesa suscitou a
ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, ofensa ao princípio da presunção de inocência e a suficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP
, e durante a sessão ordinária realizada na data de
14/12/2022
, o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Veja-se a ementa do julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO VIOLENTO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, USO DE DOCUMENTO FALSO E POSSE DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
1.

DECISÃO SEGREGATÍCIA

– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
–
2.

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO

– TESTEMUNHAS QUE APRESENTARAM VERSÕES CONFLITANTES DOS FATOS – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1. Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente – evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2. Além disso, há de se considerar que existem indícios de que algumas das testemunhas, quando acompanhadas por advogado constituído pela suposta associação presidida pelo ora paciente, apresentaram versões conflitantes acerca dos delitos ora em análise, o que enseja a conclusão de que podem estar se sentindo intimidadas em relatar a verdade real dos fatos; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de garantir a higidez da persecução criminal.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida
.
”

Portanto, à vista de todo o exposto, constato que no presente remédio heroico,
salvo o alardeado excesso de prazo
, há mera reiteração de alegações, que, conforme o entendimento pacificado, não é cabível se já tiverem
sido apreciadas em
habeas corpus
e/ou recursos manejados anteriormente, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração da coisa julgada, impede-se o prosseguimento da presente ação mandamental em relação às
teses de ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP), violação ao princípio da presunção de inocência e suficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, pois, conforme diversos julgados dos Tribunais Superiores, na reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige-se motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.
Nesses termos é a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...) 3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que pertine

às
teses de ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP), violação do princípio da presunção de inocência e suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP
, eis que já examinadas à exaustão pelo Colegiado,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto ao
alardeado excesso de prazo,
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação o vertente
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que em
08/03/2022
, a autoridade policial da Comarca de Feliz Natal/MT
instaurou inquérito policial
no intuito de identificar os membros de uma organização criminosa que, há mais de 10 (dez) anos, vem se especializando no cometimento de inúmeros crimes no interior do Estado de Mato Grosso, notadamente delitos de esbulho possessório perpetrados em face das propriedades rurais pertencentes à vítima
Osmar Posser
, tendo o Delegado de Polícia, ao final dos procedimentos investigativos, elaborado relatório datado de
15/06/2022
, por meio do qual
indiciou
os suspeitos
Jeterson Timothio Pereira
,
Jailson Alves de Souza, Dercilia Gomes da Silva
e
Fabio da Silva Santos
,

pelos crimes tipificados no
art. 161, §1º, inc. II c/c art. 288, ambos do Código Penal
; bem assim, representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilo bancário
e
prisão preventiva
.

Na sequência, em
09/09/2022
, o Delegado de Polícia representou pela conversão da prisão temporária de
Jeterson
e
Jailson
em preventiva, pleito que foi acolhido pelo magistrado
a quo
em decisão proferida na data de
10/09/2022
; sendo os increpados, na mesma data, submetidos à audiência de custódia, oportunidade em que homologadas as prisões e indeferidos os pedidos defensivos de liberdade provisória.

Dando continuidade às investigações, diante dos indícios de participação de outros integrantes na associação criminosa foram deferidas inúmeras diligências investigativas em face de
NIVALDO DIAS DA SILVA
, ora paciente,
Fabio da Silva Santos
e
Dercilia Gomes da Silva
. Em seguida, no dia
20/09/2022
, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do beneficiário que culminou na apreensão de
01 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, dois canos, calibre .16; 07 (sete) cartuchos de munição intactos, calibre 16; 07 (sete) cartuchos de munição intactos, calibre .28; 01 (uma) munição intacta, calibre .38; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, imei 351837111556106
.

Em razão de um equívoco da autoridade policial, o paciente foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança.

Nesse contexto, um novo mandado de prisão foi expedido em desfavor do beneficiário desta ordem, o qual foi cumprido no dia
06/10/2022
.

Ao final da fase policial, na data de
10/11/2022
, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em face do ora paciente e de outros indivíduos, imputando ao beneficiário deste
writ
a prática dos crimes tipificados no
art. 288, parágrafo único
;
art. 161, §1º e §2º
;
art. 180, §1º e §2º
,
todos do Código Penal
.

No entanto, ao apreciar a exordial acusatória, a autoridade impetrada vislumbrou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação a pratica dos crimes imputados ao paciente; no entanto,
deixou de receber a denúncia
, sob o viés de que houve indevido arquivamento implícito (objetivo e subjetivo) em relação a fatos apurados na investigação extrajudicial, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP - redação anterior à Lei nº 13.964/2019.

Ressai dos autos que, no dia
24/11/2022
, a i. PGJ determinou a manifestação do
Parquet
de origem acerca do arquivamento implícito mencionado pelo juízo impetrado. Na sequência, no dia
1º/12/2022
, a promotora natural

apresentou aditamento da denúncia, em que imputou ao paciente a prática das condutas descritas no
art. 288, parágrafo único
;
art. 161, §1º e §2º
;
art. 180, §1º e §2º
;
art. 304 todos do Código Penal e art. 12 da Lei nº 12.826/2003
;
tendo o d. magistrado singular, no mesmo dia,
recebido a exordial
e determinado a citação pessoal dos denunciados.

As Defesas dos denunciados protocolaram as respectivas respostas à acusação e pugnaram pela revogação das prisões processuais, pleitos esses que foram
indeferidos
pelo juízo
a quo
em decisão exarada no dia
19/12/2022
, mesma ocasião em que designou
audiência de instrução e julgamento
para o dia
25/01/2023
.

Desta feita, na data agendada, a vítima
Osmar Posser
e a testemunha
Peter Neves Ribeiro

foram ouvidas
.
Ante o adiantar da hora e a cumulação de Comarcas, a autoridade judiciária

suspendeu a solenidade, apreciou os requerimentos defensivos e d
eterminou a conclusão dos autos para designação de audiência em continuação. O aludido ato instrutório foi agendado para o dia
01/02/
2023, todavia
, diante de pedidos defensivos pela redesignação, a solenidade foi remarcada para a data de
15/02/2023.

Em consulta ao sistema informatizado deste eg. Sodalício, constata-se que, na referida data,
as demais vítimas e testemunhas foram ouvidas, bem como realizou-se o interrogatório dos denunciados e
a instrução processual foi encerrada; sendo determinada a abertura de vistas ao Ministério Público para que se manifestasse, no prazo de 24h, acerca dos pedidos de revogação das constrições cautelares formuladas na audiência de instrução. Na mesma oportunidade a autoridade judiciária determinou que, após a decisão acerca do
status libertatis
, fosse concedido vistas às partes para apresentarem alegações finais escritas.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque,
é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

Assim ocorre, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual (
ex vi
: AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado,
não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
– tanto que, entre a prisão cautelar do paciente [
06/10/2022
] e o recebimento da denúncia pelo juízo acoimado coator [
1º/12/2022
] transcorreu
pouco mais de 55 (cinquenta e cinco) dias
, o que, a meu ver, na contramão do que tenta incutir a defesa, evidencia que o feito vem sendo impulsionado dentro do limite da razoabilidade; de modo que eventuais atrasos na realização de atos processuais, certamente decorre das particularidades do caso concreto
, haja vista que
a ação penal apura crimes
demasiadamente graves e complexos, conta com
pluralidade de réus
[atualmente em número de 8], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos - circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito
.

Senso assim, há de se concluir que as vicissitudes do caso concreto justificam um diminuto elastério no trâmite processual, a revelar que o seu tempo de duração, ao revés do alegado pela defesa,
não se apresenta desarrazoado
.

Ademais, no caso em
apreço, já foi encerrada a fase instrutória,
estando o feito aguardando a apreciação dos pedidos de liberdade provisória formulados pelos causídicos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, para que então as partes apresentem alegações finais escritas
, a incidir, na hipótese, o
Enunciado n.º 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do subscritor com o tempo da constrição provisória suportada pelo paciente, a meu ver, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de 1º grau na condução do processo-crime correlato; restando inviabilizado, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC, especificamente em relação
às
teses de ausência dos requisitos legais (art. 312, CPP), violação ao princípio da presunção de inocência e a suficiência das providências acautelatórias do art. 319 do CPP;

por se constituírem mera reiteração de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, que já foi devidamente julgado pela c. 3ª Câmara Criminal do eg. TJMT.

No mérito
, quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
NIVALDO DIAS DA SILVA
, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor na ação penal n.º

1000336-50.2022.8.11.0093.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023